Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-28.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAS E MORAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre consumidor e instituições financeiras estão sujeitas à incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ).
2. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se perquirir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilização, no entanto, quando provado que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso, comprovado que não houve envolvimento da instituição financeira no empreendimento criminoso perpetrado pelos estelionatários.
4. As provas demonstram que o “contrato para câmbio de crédito” foi firmado apenas entre a autora e a empresa CRÉDITO RÁPIDO - JARDIM DO MAR/SP, que não figura como representante bancário do banco, bem como comprovam que a transferência de numerário para a conta dos estelionatários foi efetivada espontaneamente pela autora, sem qualquer ingerência da instituição bancária ou vínculo desta com os fraudadores, incidindo, na hipótese, a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3o, I e II, CDC.
5. Apelação conhecida e provida.